Tribunal: STF
Processo: ARE 1342744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Servidor público. Município de São Paulo. Analista de Saúde Enfermagem. Manutenção da jornada de 40 horas semanais conforme Lei 12.122/2015. Não preenchimento dos requisitos exigidos. Ausência, ademais, de prova da opção pela jornada. Improcedência mantida. Recurso desprovido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Feitas as distinções, a autora foi nomeada ao cargo efetivo de Analista de Saúde Enfermagem- com jornada de 30 horas semanais
    Conforme informação da Secretaria Municipal de Saúde vista nas págs. 660/662, a autora ocupou cargo em comissão nos períodos de: 17/12/2003 a 12/11/2004, 10/05/2006 a 20/03/2007, 26/07/2007 a 26/02/2008 e 18/02/2009 a 18/03/2012, a totalizar 5 anos, 5 meses e 5 dias.
    Laborou em Jornada Especial por convocação nos períodos de 04/07/2008 a 17/02/2009, 31/01/2014 a 30/01/2015 e 31/01/2015 a 30/01/2016, a totalizar 2 anos, 7 meses e 13 dias.
    Conclui-se que a autora, embora sem preencher cinco anos de submissão à Jornada Especial por convocação exigidos para a manutenção da jornada de 40 horas semanais, esteve por mais de cinco anos comissionada, como se lê acima, situação, no entanto, que não a favorece para os fins postos na petição inicial.
    Tanto assim que nem sequer optou por sua permanência na jornada respectiva, o que haveria de ter feito na forma determinada pelo art. 29 da Lei Municipal 16.418/2016, não convencendo a alegação de ter sido impedida de preencher formulário por agente da municipalidade, como, aliás, bem decidido na origem”.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente